Tribunal: TJES
Processo: 5035754-08.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035754-08.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: CAROLINA MOREIRA VARGAS NOGUEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE SHOW DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. REAGENDAMENTO QUE IMPOSSIBILITOU O COMPARECIMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando reformar sentença que condenou solidariamente as rés T4F Entretenimento S.A. e Metropolitan Empreendimentos S.A. ao pagamento de danos materiais e morais em favor de consumidora que adquiriu ingressos para show da cantora Taylor Swift, cancelado por razões climáticas e reagendado para data inviável para a autora. A sentença julgou procedente em parte o pedido, reconhecendo a falha organizacional como fortuito interno e determinando a restituição dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside em determinar se o cancelamento e reagendamento do evento, decorrente de condições climáticas adversas, configuram excludente de responsabilidade das rés, e se é devido o ressarcimento das despesas e a indenização por danos morais pleiteados pela autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo às rés o ônus de provar a inexistência de falha no serviço. Constatou-se que o cancelamento do evento e seu reagendamento para data posterior se deram por falha na organização, caracterizando fortuito interno e mantendo a responsabilidade objetiva das rés. As condições climáticas não afastam o dever de indenizar, considerando que integram os riscos do empreendimento. Ademais, o reagendamento gerou prejuízo financeiro e transtornos à consumidora, caracterizando dano moral passível de reparação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O fortuito interno não exclui a responsabilidade objetiva das fornecedoras na relação de consumo. 2

O cancelamento de show e seu reagendamento para data inviável para o consumidor ensejam o ressarcimento de despesas relacionadas e a indenização por danos morais. 3. A fixação de danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso."

__________

Jurisprudência citada relevante
: JECRS; RInom 5040466-05.2023.8.21.0027; Santa Maria; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Maurício Ramires; Julg. 01/11/2024; DJERS 05/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5035754-08.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
T4F ENTRETENIMENTO S.A. e METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A

RECORRIDO: CAROLINA MOREIRA VARGAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE SHOW DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. REAGENDAMENTO QUE IMPOSSIBILITOU O COMPARECIMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando reformar sentença que condenou solidariamente as rés T4F Entretenimento S.A. e Metropolitan Empreendimentos S.A. ao pagamento de danos materiais e morais em favor de consumidora que adquiriu ingressos para show da cantora Taylor Swift, cancelado por razões climáticas e reagendado para data inviável para a autora. A sentença julgou procedente em parte o pedido, reconhecendo a falha organizacional como fortuito interno e determinando a restituição dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside em determinar se o cancelamento e reagendamento do evento, decorrente de condições climáticas adversas, configuram excludente de responsabilidade das rés, e se é devido o ressarcimento das despesas e a indenização por danos morais pleiteados pela autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo às rés o ônus de provar a inexistência de falha no serviço. Constatou-se que o cancelamento do evento e seu reagendamento para data posterior se deram por falha na organização, caracterizando fortuito interno e mantendo a responsabilidade objetiva das rés. As condições climáticas não afastam o dever de indenizar, considerando que integram os riscos do empreendimento. Ademais, o reagendamento gerou prejuízo financeiro e transtornos à consumidora, caracterizando dano moral passível de reparação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O fortuito interno não exclui a responsabilidade objetiva das fornecedoras na relação de consumo. 2

O cancelamento de show e seu reagendamento para data inviável para o consumidor ensejam o ressarcimento de despesas relacionadas e a indenização por danos morais. 3. A fixação de danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso."

__________

Jurisprudência citada relevante
: JECRS; RInom 5040466-05.2023.8.21.0027; Santa Maria; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Maurício Ramires; Julg. 01/11/2024; DJERS 05/11/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora ajuizou ação contra T4F Entretenimento S.A., após o cancelamento do show de Taylor Swift no Rio de Janeiro em 18/11/2023, reagendado para 20/11/2023. Alegando inviabilidade de comparecimento na nova data e prejuízos financeiros, a autora pleiteou indenização por danos materiais e morais.

O juízo “a quo”, assim, concluiu:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais para:

CONDENAR as rés, de forma solidária, a restituírem às partes requerentes o valor de R$ 1.686,55 (hum mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR as rés, de forma solidária, a pagarem a cada parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).”.

Nas razões recursais, a parte requerida discorre que o adiamento do show ocorreu em razão de força maior, qual seja, a forte onda de calor aliada a possibilidade de raios e fortes chuvas e raios no Engenhão no dia 18/11. Ademais, aduzem que montaram uma política de reembolso com a possibilidade de estorno do valor da compra ou comparecimento à nova data, restabelecendo o status
quo ante
de seus consumidores, nos termos do contrato e que os recorridos tiveram o reembolso integral do valor de sua compra. Ainda, defendem que o evento era regular e obteve todas as autorizações necessárias para sua realização, bem como foram contratados os serviços de assistência médica, brigada de incêndio e segurança e que montaram estrutura adequada e segura para atender aos presentes.

Além disso, sustentam que, apesar dos autores terem alegado que foram ao Rio de Janeiro para acompanhar sua filha Ana Beatriz, os valores por eles gastos não devem recair sobre os réus, pois foram realizados de forma independente e sem qualquer vinculação contratual com a compra do ingresso e, como eles sequer compareceriam ao show, o objetivo de viajar para acompanhar sua filha foi alcançado, independentemente do adiamento do evento. Ao final, alegam a inexistência de danos materiais e morais e, subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
coube aos Recorrentes a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, CPC.

Nesse sentido, restou demonstrado que o evento adquirido pelos consumidores foi remarcado para nova data, em decorrência das condições climáticas, contudo, o consumidor não pode sofrer prejuízo financeiro em decorrência do cancelamento e posterior remarcação do evento, haja vista que a hipótese dos autos é de fortuito interno.

Inclusive, a meu ver, a falha na prestação do serviço, ora discutida, não se deu exclusivamente pelas altas temperaturas na cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, a falta de estrutura e organização para lidar com o calor e as exigências das autoridades, como a distribuição de água ao público, também foi o fator determinante para o adiamento, especialmente após o trágico falecimento de uma fã no dia anterior.

Nesse sentido, importante destacar o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
Apresentação da cantora internacional taylor swift. Cancelamento do show quando a autora já estava no local do evento. Viagem realizada exclusivamente para acompanhamento da apresentação. Cancelamento decorrente das condições climáticas da região do evento.
Fortuito interno
, que não exclui o dever de indenizar.
As condições climáticas eram previstas e houve negligência da organizadora em não se preparar para elas ou trocar a data do show com antecedência, de modo que os consumidores pudessem programar seu deslocamento.
Dever de restituir os valores gastos com transporte aéreo, hospedagem e transporte até o local do evento
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (JECRS; RInom 5040466-05.2023.8.21.0027; Santa Maria; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Maurício Ramires; Julg. 01/11/2024; DJERS 05/11/2024). (Grifo nosso).

SHOW. CANCELAMENTO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. INGRESSOS. RESSARCIMENTO. DANO MATERIAL.
SENTENÇA MANTIDA. DISCUSSÃO. FATOS. SENTENÇA. Trata-se de demanda ajuizada por Alexandre José Ribeiro BRANDÃO e MARIANA Sá VLE SERRA ALVES em face de TIME FOR FUN e VGL ENTRETENIMENTO Brasil Ltda (VIAGOGO) na qual almeja a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do cancelamento do show da artista Taylor Swift marcado para 18 de novembro de 2023. As reclamadas apresentaram contestação nas quais, ambas, alegaram a ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, defenderam a inexistência de responsabilidade para o ressarcimento dos danos materiais pretendidos pelos autores bem como a inexistência de abalo moral indenizável, requerendo a improcedência dos pedidos. SENTENÇA. Num. 37074864. Págs. 1 a 3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar solidariamente as requeridas TIME FOR FUN e VGL ENTRETENIMENTO Brasil Ltda (VIA GOGO) a pagarem aos autores Alexandre José Ribeiro BRANDÃO e MARIANA Sá VALE SERRA ALVES o valor de R$ 6.132,49 (seis mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data da compra dos ingressos (12 de junho de 2023) e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação até o efetivo pagamento. RECURSO. ALEGAÇÕES. Assevera a parte requerida (T4F ENTRETENIMENTO S.A.): Ilegitimidade passiva; condições climáticas (força maior); ausência de responsabilidade. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A organizadora do evento e a vendedora dos ingressos são responsáveis solidárias porque integram a mesma cadeia de fornecimento. Aplicação ao caso do CDC, arts. 7º, p. Único e 25, § 1º. CDC. Tratando-se de relação de consumo serão observadas suas regras e princípios. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. O ressarcimento da quantia despendida (Num. 37074430. Pág. 2. R$ 6.132,49. Seis mil e cento e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), a despeito das condições climáticas, é cabível em virtude do cancelamento (CDC, art. 39, V). RECURSO. Conhecido e não provido. CUSTAS PROCESSUAIS recolhidas na forma da Lei. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. MULTA. Aplicação da multa do art. 523, § 1º, CPC/2015, somente ocorrerá após a intimação do devedor, na pessoa do seu advogado, atendendo à determinação consolidada no Tribunal da Cidadania. RESP 1262933/RJ. Recurso Repetitivo. Tema 536. Observa-se a aplicação do Enunciado nº 97 do FONAJE. Súmula de julgamento, que nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9099/95, serve de acórdão. (JECMA; Rec 0802844-89.2023.8.10.0013; Ac. 2879/2024-2; Segunda Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; Relª Juíza Cristiana de Sousa Ferraz Leite; DJNMA 06/09/2024). (Grifo nosso).

Por conseguinte, é devida a condenação dos Recorrentes ao ressarcimento do dano material obtido pelos consumidores em decorrência do cancelamento do show, no que concerne ao valor adimplido pelos ingressos, bem como despesas com hospedagem e deslocamento, como estabelecido na sentença.

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

“Assim, nesta linha, tenho que todos os gastos dispensados no decorrer da viagem estavam intrinsecamente atrelados à dada realização do evento, de modo que a aquisição das passagens pelos três autores (id. 35233004) no valor total de R$ 1.087,32 (hum mil, oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), o transporte para o local do show e retorno ao hotel (id. 35233005) no valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), bem como as diárias dispensadas no hotel (id 35233007) no valor total de R$ 125,23 (cento e vinte e cinco reais e vinte e três centavos).

No tocante à restituição dos ingressos tenho que os valores foram devidamente devolvidos em sede de resolução administrativa, haja vista que o fato foi alegado pela ré em sua defesa, sem que houvesse impugnação de tais termos pelos autores em sede de audiência ou na apresentação da réplica. Portanto, resta prejudicada a análise da devolução dos valores dos ingressos.

Do mesmo modo, no que pese os autores estarem na cidade do Rio de Janeiro para a participação do show, tenho que não há possibilidade de inferir às rés a restituição dos valores gastos com alimentação, isso porque não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os valores dispensados e o cancelamento do evento, sendo certo que este seria um dever das partes requerentes (art. 373, I, do CPC/15).

Assim, resta caracterizado o dever das rés a restituírem os valores acima informados, de forma simples, que pela soma total perfazem o montante final de R$ 1.686,55 (hum mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)”.

[...]

Conforme amplamente divulgado nos meios de comunicação em âmbito nacional e demonstrado nos autos pela Requerente, as altas temperaturas na cidade do Rio de Janeiro-RJ não forma, por si só, a causa determinante do adiamento do evento, mas sim a falta de estrutura na sua organização, hábil a permitir o cumprimento de regras estabelecidas pelas autoridades competentes, após o falecimento de uma fã no dia anterior, tais como fornecimento de água ao público, dentre outras medidas.”

No tocante ao dano extrapatrimonial, entendo que a conduta dos Recorrentes ensejou para a consumidora inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, restando configurada violação extrapatrimonial.

Diante disso, entendo como devida a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos Recorridos.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pelas vítimas, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)